Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022839-27.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIA VILELA EURIPEDES - CPF: 021.985.451-36 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo interno em Agravo de Instrumento. Serviços de telefonia. Alteração de plano. Assinatura falsificada. Cobranças indevidas. Dano moral não configurado.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Agravo
I
nterno interposto por consumidora
em virtude de
decisão
da Relatora que afastou a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral. A

A
ção
foi
ajuizada com o intuito de declarar a inexistência de débito, restituir valores pagos indevidamente e obter indenização por
dano moral
, em virtude de alteração não efetivada de plano, fraude contratual com assinatura
de terceiro
e cobranças indevidas.

II. Questões em discussão:

2. Consistem em verificar se:

a) a fraude contratual e a cobrança indevida ensejam dano moral presumido (
in
re

ipsa
); e

b) inexistindo presunção, se houve prova suficiente de abalo à honra, imagem ou dignidade da consumidora.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral pela mera cobrança indevida
ou fraude contratual; para tanto é
necessária a demonstração de efetiva
ofensa
a direitos da personalidade.

4. Apesar de
comprovada
a falha na prestação do serviço
e que o contrato foi assinado por terceiro
, não houve inscrição em cadastros restritivos nem suspensão do serviço.

5.
Mero aborrecimento, dissabor, raiva, mágoa ou sensibilidade exacerbada estão fora da orbita do dano moral.
Os transtornos narrados não ultrapassam o limite dos meros dissabores do cotidiano, inexist
e
prova de lesão à esfera moral da consumidora.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese firmada
: “A fraude contratual e a cobrança indevida, desacompanhadas de circunstâncias que causem efetivo abalo à honra, imagem ou dignidade do consumidor, não configuram dano moral indenizável.”

______________

Jurisprudência relevante aplicada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
698.641/RS;
AgInt
no REsp 1.884.984/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1022839-27.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Júlia Vilela Euripedes
em virtude da decisão de Id. 290566896, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A. – VIVO
.

Em síntese, a Recorrente
argumenta que a decisão diverge da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, pois em casos de fraude contratual, uso indevido de dados e assinatura falsificada o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
; logo,
não
há falar em necessidade de
prova do abalo.

Aduz
que a conduta da
Agravada
configurou grave falha na prestação do serviço e violou
sua
dignidade
.

Requer
o conhecimento e provimento do Agravo Interno para restabelecer a condenação da empresa ao pagamento
de indenização por dano moral.

Contraminuta no Id. 301150388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Júlia Vilela Euripedes

interpôs este Recurso com o intuito de reformar
a decisão de Id. 290566896, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A. – VIVO
.

Em síntese,
ao ajuizar a demanda, a Agravante alegou
que
é
cliente
da empresa Recorrida
e
possuía
três linhas no plano controle.

Em março de 2022, solicitou a alteração da linha n
.
65-98115-1218 para o plano pré-pago,
mantendo-se as outras duas
no plano controle, com valores mensais respectivos de R$ 55,99
(cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos)
e R$ 50,99
(cinquenta reais e noventa e nove centavos)
.

Argumentou que o
atendimento inicial foi realizado por funcionária da
Agravada
, que informou que a alteração
do plano ocorreria por etapas,
foto, biometria e assinatura de contrato enviada por e-mail
. Argumentou que realizou todas as etapas, mas não
recebeu o contrato e
, portanto, ficou sem
a certeza de que
a solicitação havia sido finalizada.

Sustentou que n
o mês seguinte, ao receber a fatura, constatou que nenhuma das alterações solicitadas havia sido implementada e que todos os números permaneciam vinculados ao mesmo plano, resultando em cobrança no valor
total de
R$ 162,97
(cento e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) pelas três linhas telefônicas
.

Ainda, de acordo com a inicial, a situação se repetiu n
o mês de maio de 2022, com nova cobrança
das três linhas telefônicas, no
valor
total
de R$ 166,81
(cento e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos)
.

Afirmou que pagou as faturas para que seu nome não fosse inscrito nos órgãos de proteção
a
o
crédito.

Aduziu que, n
a tentativa de solucionar o impasse, solicitou cópias do contrato e dos protocolos de atendimento, mas teve o pedido negado.
Assim, dirigiu-se à loja da Recorrida
em 16/05/2022
e,
após acionar a
P
olícia, obteve acesso a contrato
,

que foi assinado por terceiro,
e ao protocolo de atendimento n
.
2022817090768.

Sustentou que solicitou lavratura de B
oletim de
O
corrência e
promoveu r
eclamação
n
o Procon
.

Ajuizou a demanda porque a
conduta da
empresa
caracteriza má prestação de serviço, omissão e abuso de direito,
que resultou
em cobranças indevidas, perda de tempo útil e constrangimentos
e, portanto
,
deve s
er condenada ao pagamento de
danos materiais e morais.

Ou seja, argumentou que a
conduta da
Agravada
lhe causou
danos materiais (pagamento de valores indevidos) e
morais (transtornos, perda de tempo útil, frustração e insegurança).

Ao final, requereu a
declaração de inexistência do débito, restituição de R$ 116,09
(cento e dezesseis reais e nove centavos)
e indenização moral de
, no mínimo,
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O pedido foi indeferido e a Ação sentenciada, com a improcedência dos pedidos.

A Autora interpôs Recurso de Apelação, provido pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, para que fosse realizada a perícia grafotécnica.

A prova foi realizada e o Laudo consta do Id. 277190873. A Perita concluiu por
“divergências importantes nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características
grafocinéticas
que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro, as evidências suportam fortemente a hipótese que as assinaturas questionadas, objeto desta perícia, não foram produzidos pela mesma pessoa que forneceu os padrões, portanto
a autoria das assinaturas questionadas NÃO pode ser atribuída a Sr. Julia Vilela Eurípedes
.”

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos, condenou a
Agravada
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de
1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Declarou a inexistência dos débitos referentes aos serviços de telefonia do Contrato n. 02198545136, determinou que a Apelante restitua o valor de R$ 116,09 (cento e dezesseis reais e nove centavos) pago indevidamente pela Recorrida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento indevido.

Por fim, impôs à
empresa
o ônus
da
sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Telefônica Brasil S.A. – VIVO interpôs Recurso de Apelação
, que foi parcialmente provido, pelos seguintes fundamentos:

[...]

No que tange ao dano moral, melhor sorte acompanha a Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a falha na prestação do serviço e a fraude contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável; para tanto, deve estar aliada a circunstâncias agravantes que gere ofensa grave à moral e à psique da parte.

Sobre o tema, trago à lição de Sérgio Cavalieri Filho:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98).

Assim, a indenização pecuniária decorrente do dano moral, exige verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém, não coaduna com a finalidade desse instituto os incômodos, meros aborrecimentos, advindos de erro de conduta ou descumprimento de contrato.

No caso, não se nega que a Apelada deve ter se sentido irritada por não conseguir passar uma das linhas telefônicas para o pré-pago e ter sido enganada pela
pessoa que assinou o Contrato em seu lugar; entretanto, não constato qualquer lesão à personalidade moral, honra ou dignidade da consumidora. Seu nome não foi negativado e o serviço não foi suspenso.

É natural que eventos dessa natureza sejam capazes de irritar a pessoa vítima do embuste, mas não é suficiente para reconhecer a existência de dano moral indenizável.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PELA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO.
ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00104707920178160194 Curitiba 0010470-79.2017 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 02/05/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATO CUJA ASSINATURA A AUTORA NÃO RECONHECE.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PARTE RÉ QUE ADMITE A POSSIBILIDADE DE TER OCORRIDO FRAUDE NA ALTERAÇÃO DO CONTRATO.
FALSIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA QUE RESTOU INCONTROVERSA. RESTABELECIMENTO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJERJ. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. (TJ-RJ - APL: 00162553220178190002, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/08/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2020). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA FIRMADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO OU DE QUALQUER OUTRA CIRCUNSTÂNCIA VEXATÓRIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA INDEVIDA E FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO, QUE NÃO CARACTERIZAM, POR SI SÓS, ABALO ANÍMICO. MERO DISSABOR. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO INDENIZAÇÃO DESCABIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03000183220178240058 São Bento do Sul 0300018-32.2017 .8.24.0058, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 21/08/2018, Quinta Câmara de Direito Civil). (sem destaques no original)

Assim, o dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana.

Mediante o exposto, em consonância com o entendimento pacífico do STJ e demais Tribunais pátrios quanto aos temas devolvidos,
provejo parcialmente o Recurso
, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Recorrida está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

[...]

Neste Recurso, a Agravante

argumenta que a decisão diverge da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, pois em casos de fraude contratual, uso indevido de dados e assinatura falsificada o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
; logo,
não
há falar em necessidade de
prova do abalo.

Aduz
que a conduta da
Agravada
configurou grave falha na prestação do serviço e violou
sua
dignidade
.

Razão não lhe assiste. É assente na jurisprudência do STJ e deste Tribunal que,
para a reparação de dano moral,
é
necessária a comprovação
de ofensa
à honra objetiva, subjetiva, aos direitos personalíssimos que abarcam a dignidade da pessoa.

S
ão muito pertinentes as palavras do Ministro
Luis
Felipe Salomão:

[...]
Para caracterizar obrigação de indenizar,
não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a
constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra
legem
ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o
"direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em
numerus

apertus
, dos
arts
. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual.
Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada,
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo

[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.884.984/SP, relator Ministro
Luis

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021)
.
(sem destaques no original)

Na hipótese,
conquanto não se descuide do fato de que
a falha na prestação do serviço da empresa
, que cobrou pela linha telefônica que deveria ter sido transferida para pré-pago, não ter enviado o contrato por e-mail, o qual foi assinado por terceiro, tenha
originado abalo
,
aborrecimento
e raiva à Agravada,

não são capazes de atentar sua
dignidade, imagem, honra
; portanto, não é
passível de reparação.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025